Tribunal: TJDFT
Processo: 0705243-56.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VÍCIO SUPRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, MAS SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1. Se verificada omissão no acórdão quanto ao pedido de ressarcimento das despesas cartorárias suportadas pelo autor/embargante, o vício deve ser suprido.

2. No recurso de apelação não há identificação das mencionadas despesas cartorárias, tampouco existe justificativa para sua realização e reembolso. Assim, conclui-se que houve violação ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, do CPC), malgrado tenha declinado pedido específico para reforma. Consequentemente, reconhece-se a omissão, mas não há justificativa hábil para julgar procedente reportado pleito. Em rigor, o Acórdão n. 1610489 (embargado) deve ser modificado tão somente para conhecer parcialmente da apelação interposta, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.010, III, do CPC. Na parte conhecida, mantém-se o provimento do recurso.

3. Embargos conhecidos. Omissão suprida. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, acórdão mantido para prover o apelo.